Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-83.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLAN NICOLAS SILVA FRANCA - CPF: 044.115.661-41 (EMBARGADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE CUIABA 01 LTDA - CNPJ: 13.512.865/0001-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de vícios no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL N. 1011506-83.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA

EMBARGADO: ALLAN NICOLAS DA SILVA FRANÇA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
BRDU SPE CUIABÁ 01 LTDA,
contra acórdão que deu provimento em parte ao seu recurso de apelação.

A embargante afirma que o acórdão tem contradição, pois embora tenha considerado na fundamentação pela não aplicação de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, consoante o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o contrato dispunha de cláusula de 10% (dez por cento) de retenção, restou contraditória a base para a retenção.

Assevera que o contrato, na cláusula 15a (Id 159148470), prevê a retenção de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato/imóvel e não sobre os valores pagos, conforme disposto na r. sentença, razão pela qual a Apelante, ora Embargante, interpôs o recurso de apelação.

É cediço que o STJ não tem aplicado retenção sobre o valor contratual ou de imóvel, mas, sim, somente sobre os valores pagos, razão pela qual pleiteia-se a retenção na porcentagem determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. (id. 172347150)

Sem contrarrazões. (id. 173619174)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Das razões recursais, colhe-se que o embargante pugna

pela reforma do acórdão sob o argumento de que ele padece de contradição pois embora tenha considerado na fundamentação pela não aplicação de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, consoante o entendimento recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o contrato dispunha de cláusula de 10% (dez por cento) de retenção.

Eis o trecho do acórdão embargado:

“(...)

Os litigantes firmaram um
Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um terreno em 01/08/2014, tendo por objeto a aquisição de um terreno no bairro denominado Loteamento Residencial Mirante do Parque, registrado no R. X da matrícula no R.4=83.377, perante o Registro de Imóveis da 2o Circunscrição de Cuiabá-MT, sob o valor de R$ 48.938,29 (quarenta e oito mil e novecentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos) (ID. 159148443), mas diante da impossibilidade de adimplir o restante das parcelas, optou pela rescisão do contrato.

O apelado efetuou o pagamento 28 (vinte e oito) parcelas mensais, juntamente com o valor de entrada e mais taxa de corretagem, o que perfaz um montante de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), tentou resolver administrativamente, porém sem sucesso
.

Após o regular trâmite, os pedidos iniciais foram parcialmente deferidos, e declarada a rescisão do contrato impondo à
apelante ressarcir todos os valores pagos pelo autor, exceto a comissão de corretagem, corrigido pelo INPC a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, podendo realizar a retenção de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos.

A apelante busca a reforma da sentença, sob o argumento de que

todos os contratos de compra firmados anteriormente a Lei n. 13.786/2018, como é o caso em análise, sujeitam-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento), salvo particularidades devidamente fundamentadas, descumprindo, portanto, o dever legal do artigo 926 do Código Civil, bem como deixou de aplicar o Tema Repetitivo no 1002 do STJ, que prevê a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

Colhe-se da contestação que a apelante apresentou várias teses a respeito da rescisão contratual e retenção e valores, tendo concordado com o pedido do autor ora apelado no sentido de reter apenas 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos prevista na cláusula 15a, § 1o, do contrato e, ao final, expressamente fez pedidos alternativos
:

a) Seja considerada indevida a devolução integral dos valores pagos, devendo ser aplicada a Lei no 13.786/2018, como foi o Requerente que ensejou o desfazimento do contrato, para o que, requer sejam as arras (sinal), o valor da corretagem e as despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, conforme prevê o inciso II, do art. 32-A, da Lei no 13.786/2018, bem como sejam abatidos os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo Requerente e seja incidido o percentual de fruição de 0,75%, ao mês, sobre o valor atualizado do contrato, a ser calculado a partir da assinatura do contrato entre as partes, pois nesse momento fica caracterizada a posse precária. b) Ademais, seja o pagamento da devolução do valor pago realizado em 12 parcelas mensais e após o período de carência de 12 (doze) meses a ser iniciado quando formalizada a rescisão contratual, nos termos do inciso II, do §1o, do art. 32-A, da Lei no 13.786/2018. c) Outrossim, caso não seja o entendimento acima o de Vossa Excelência, requer, subsidiariamente, que a devolução do valor pago seja feita nos termos da Cláusula 15a, do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda avençado entre as partes, devendo, do valor a ser ressarcido para o Requerente, serem abatidas as arras (sinal), 10% do valor atualizado do contrato à título de multa e, do saldo remanescente sejam descontados 25% referente às despesas administrativas, bem como a fruição pelo uso do bem no percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor integral do contrato. Ademais, requer que tal valor seja devolvido de forma parcelada, haja vista o Requerente ter dado causa à resolução do contrato, nos termos da Súmula 543, do STJ. d) Ainda, requer seja julgado totalmente improcedente a restituição da entrada (sinal ou arras), haja vista que quem deu causa ao desfazimento do contrato foi o Requerente.

“Seja considerada indevida a devolução integral dos valores pagos, devendo ser aplicada a Lei no 13.786/2018, como foi o Requerente que ensejou o desfazimento do contrato, para o que, requer sejam as arras (sinal), o valor da corretagem e as despesas administrativas devolvidas com a retenção de 10% do valor atualizado do contrato, conforme prevê o inciso II, do art. 32-A, da Lei no 13.786/2018”

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 543, sedimentou o entendimento de que o comprador faz jus à devolução parcial dos valores já pagos, quando partir dele o pedido de rescisão contratual:

“Súmula 543 - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Pois bem, busca a parte autora a rescisão do contrato realizado com a ré com a consequente restituição do valor de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), alegando ser indevida a retenção perpetrada pela ré.

A ré argumenta que os valores à serem devolvidos devem respeitar as cláusulas do contrato, que foram acordadas entre si, e que concorda com a devolução.

Verifica-se dos autos que houve o pagamento da quantia total de R$ 18.536,95 (dezoito mil e quinhentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos) à construtora, e ainda não houve a devolução dos valores.

Cumpre ressaltar que o e. Superior Tribunal de Justiça entende razoável, nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25% do total da quantia paga.

(...)

O contrato entre as partes prevê que caso a rescisão seja por culpa do comprador, estará sujeito à perda de 10% (dez por cento) do valor pago. Diante disso, não havendo resistência da ré e demonstrado o direito, deve ser ressarcido à parte autora 90% dos valores pagos, imediatamente.”

Como se vê, o Juízo acolheu um dos pedidos da apelante e aplicou a cláusula contratual que previa a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago, logo, não merece acolhimento o pedido de reforma da sentença neste ponto, pois como consignado na sentença, não houve resistência por parte da apelante quando contestou a ação.

(...)”

Do acórdão acima não se verifica a alegada contradição, uma vez que o embargante fez pedidos alternativos, e um deles foi acolhido, para que seja retido 10% (dez por cento) dos valores pagos.

Sendo assim, não se evidencia a contradição apontada pelo ora embargante, os argumentos não passam de mera irresignação, e tentativa de ver rediscutida a matéria e as provas, porquanto os pontos debatidos foram devidamente analisados.

Portanto, não há que se falar em vícios no acórdão, logo, não merece acolhimento os embargos.

A decisão embargada não contém os vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos, as provas e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.

2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 1254635/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 12/04/2022, DJe 22/04/2022)

Advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023